Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. NECESSIDADE. ART. 659, §2o, DO CPC C/C ART. 192 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ENTENDIMENTO ANTERIOR MANTIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A nova sistemática instituída pelo Código de Processo Civil vigente não alterou o entendimento anteriormente adotado, visto que, interpretando-a em conjunto com o que dispõe o artigo 192 do Código Tributário Nacional, ainda há necessidade de que seja comprovado o recolhimento dos tributos incidentes para a entrega do formal de partilha e dos respectivos alvarás (artigo 659, § 2o, do CPC). Ademais, na hipótese de os documentos expedidos já terem sido entregues aos herdeiros, imperioso se faz a declaração de sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Apelação conhecida e provida.